Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721221-07.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIENE DE MORAES LACORT NATIVIDADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, sob a alegação de existência de contradição na decisão que determinou o sobrestamento do feito com suporte na questão de ordem suscitada no julgamento do Acórdão no 2018665, proferido nos autos do processo no 0817552-85.2024.8.07.0016, pela Terceira Turma Recursal. A embargante sustenta que a referida questão de ordem se limita às unidades de saúde como CAPS, Adolescentro e equivalentes, não abrangendo o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, onde está lotada, razão pela qual entende que sua demanda não deveria ser afetada pela suspensão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. A decisão embargada não apresenta qualquer contradição. O sobrestamento foi determinado com fundamento na revisão a que será submetido o Enunciado 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, com o objetivo de definir a amplitude do conceito de atendimento básico de saúde, tema que abrange diversas unidades e funções dentro da estrutura da saúde pública, inclusive aquelas relacionadas à vigilância epidemiológica e imunização. Assim, até que haja manifestação da TUJ sobre o alcance do referido enunciado, é prudente e necessário o sobrestamento de todas as demandas que versem sobre o direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Dessa forma, afasto o vício apontado e rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente a decisão embargada. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator